Tribunal: TJDFT
Processo: 0014631-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Processo : 0014631-34.2015.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida em ação de indenização por dano material e moral, proposta por Sidiney Antônio de Souza Junior em desfavor de Tecnisa S.A. e Lyon Investimentos Imobiliários Ltda. No entanto, após inclusão em pauta[1] e antes do julgamento da apelação, as partes juntam aos autos instrumento de transação e pugnam pela homologação do referido acordo, renunciando e desistindo expressamente de qualquer recurso pendente de julgamento e do prazo recursal[2]. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação por estar prejudicada (art. 932, III, do CPC). Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo requerido pelas partes. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18343806. [2] Id. 18505319.